Tribunal: TJSP
Processo: 1004204-21.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
COBRANÇA – Verba honorária – Valor que deve ser estabelecido, no caso, por equidade – Incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Trabalho profissional que não exigiu maior esforço – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004204-21.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., é apelado TRANSUMATRA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ACHILE ALESINA, RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1004204-21.2019 – PRESIDENTE PRUDENTE.
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A.
Apelada: Transumatra Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. EPP.
Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello.
Voto 24.574
COBRANÇA Verba honorária Valor que deve
ser estabelecido, no caso, por equidade

Incidência dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Trabalho profissional que
não exigiu maior esforço Recurso provido.
1. A sentença de fl. 143 homologou desistência e julgou
extinta ação de cobrança movida pela apelante à apelada honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$166.476,73).
Afirma que a verba honorária foi estabelecida em valor
extremamente elevado, em face da baixa complexidade da demanda e do
reduzido trabalho profissional. Insiste que a ação teve curso por pouco
tempo e que a quantia deve ser reduzida para valor condizente com a tarefa
desempenhada (fls. 146/150).
Veio resposta (fls. 156/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. Recurso fundado. O quadro é o seguinte: a autora ajuizou
ação de cobrança, relacionada a despesas com cartão de crédito utilizado
pela apelada, sem notícia de pagamento das despesas. O débito atualizado,
conforme anotado na inicial, é da ordem de R$166.476,73.

Citada, a ré apresentou a contestação de fls. 47/66, na qual
alegou, em síntese, submissão do reclamado crédito aos efeitos da
recuperação judicial e da ausência de documentos aptos a embasar a
pretensão.
Depois, a fl. 136, a autora esclareceu que a dívida foi
habilitada na recuperação e desistiu do prosseguimento. Daí a sentença
recorrida, que homologou desistência, julgou extinto o processo e
estabeleceu verba honorária em 10% do valor da causa.
Anote-se, em princípio, não se desconhecer o disposto no artigo
85, § 2o, do CPC, no sentido de que, via de regra, a verba honorária deve
ser arbitrada entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos os pressupostos dos incisos I a IV.
Porém, não é possível deixar de considerar que aludido
dispositivo legal deve ser interpretado à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (vide artigo 85, § 8o, da lei
processual). Nessas condições, se a causa é de valor elevado, mas exigiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho reduzido do advogado, há de incidir a equidade no arbitramento
da verba honorária. De igual maneira, o mesmo raciocínio se aplica se o
valor da condenação não é elevado.
A propósito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de
que:
“NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO

Confissão de dívida Impugnação de assinatura O ônus
da prova da autenticidade cabe a quem produziu o
documento Reconhecimento da inexistência de relação
contratual entre as partes Protesto irregular Ato ilícito
configurado Danos morais Pessoa jurídica Ofensa à
honra objetiva Caracterização Indenização devida
Arbitramento em R$50.000,00 Repetição de indébito
Ausência de valores a serem restituídos Sucumbência
recíproca Fixação dos honorários em R$5.000,00 a cada
parte Limite mínimo de 10% (NCPC, art. 85, § 2o) não
aplicado em função da proporcionalidade e razoabilidade
Sentença reformada
Recurso provido, em parte
(Apelação 0005315-61.2014.8.26.0505, Relator: Mário de
Oliveira, Ribeirão Pires, 19a Câmara de Direito Privado,
julgamento: 27/11/2017 publicação: 01/12/2017).
Nas especiais circunstâncias, o valor da causa se mostrou algo
elevado. E é fato que a matéria se apresentou de pouca complexidade
veja-se que a ré apenas teve de oferecer contestação, em questão
extremamente simples cobrança de despesas de cartão de crédito e
questão a envolver recuperação judicial, com o que era hipótese de fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos honorários advocatícios por equidade aquilo que estabelecido em
sentença é desproporcional, em face do trabalho singelo desempenhado.
Por outro lado, a tarefa não exigiu maior dispêndio de tempo e
esforço intelectual.
Assim, é hipótese de estabelecer da verba por equidade, em
quantia menor do que aquela da sentença. Sopesadas todas as
circunstâncias e o efetivo trabalho desempenhado, a quantia é arbitrada em
R$3.000,00 (três mil reais), que remunera de forma digna a tarefa.
Em face do que se decide, à evidência, não se aplica o que
previsto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, o recurso é provido.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.769
Apelação Cível no 1004204-21.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Banco Bradesco Cartões S.A.
Apelado: Transumatra Transporte Rodoviário de Cargas Ltda EPP
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de recuso de apelação em face de sentença que
extinguiu ação de cobrança proposta pelo apelante em face do apelado,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa.
Recorre o autor em busca da diminuição do valor arbitrado por
considerá-lo excessivo ao trabalho realizado.
Respeitado o posicionamento do nobre relator, o recurso não
deve ser provido.
Não há que se falar em arbitramento por equidade.
Somente eì aplicado o disposto no §8o do artigo 85 do CPC em
situações especiìficas, quando naÞo se puder extrair da demanda o proveito
econo mico obtido (inestimável) ou quando o valor da causa for muito baixo
para remunerar adequadamente o profissional pelo trabalho desenvolvido
(irrisório).
NaÞo haì qualquer disposic aÞo no Coìdigo de Processo Civil que
permita reduzir os honoraìrios advocatiìcios quando este resultar em valor
expressivo diante do valor atribuiìdo a causa ou do proveito econo mico.
Possiìvel, apenas, limitaì-los ao miìnimo legal (10%) em atenc aÞo
à razoabilidade e proporcionalidade que estabelece o art. 8o do CPC, o que já
fora observado pelo magistrado a quo:
“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento juriìdico, o juiz atenderaì aos fins
sociais e às exige ncias do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficie ncia.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o que se verifica dos autos eì que naÞo estaÞo presentes os
pressupostos legais previstos pelo artigo 85, § 8o para a fixac aÞo equitativa.
Nesse mesmo sentido tambeìm eì o Enunciado no 06 aprovado
na I Jornada de Direito Processual do Conselho da Justic a Federal:
"A fixac aÞo
dos honoraìrios de sucumbe ncia por apreciac aÞo
equitativa
soì eì cabiìvel nas hipoìteses previstas no § 8 do art. 85 do CPC."
E sabe-se que a equidade somente eì permitida quando assim
o faz a lei, conforme estabelece o paragrafo uìnico do art. 140 do CPC, naÞo se
podendo fundamentar a decisaÞo na exige ncia do bem comum, dignidade da
pessoa humana ou proporcionalidade, que naÞo nos termos observados acima:
“Art. 140. O juiz naÞo se exime de decidir sob a alegac aÞ
o de lacuna ou
obscuridade do ordenamento juriìdico. Paraìgrafo uìnico. O juiz soì
decidiraì por equidade nos casos previstos em lei.” (g.n.).
Embora tal interpretac aÞo possa gerar verbas exorbitantes em
certos casos, fato eì que a alterac aÞo legal se deu de forma propositada pelo
legislador e eventuais considerac oÞes sobre a sua inaplicabilidade no
ordenamento juriìdico devem ser suscitadas por meio de ac aÞo proìpria, naÞo
cabendo ao intérprete desviar do lhe determina a lei.
E o STJ já decidiu neste sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART.
85 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra,
com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa.
2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da
tratada no presente caso.
3. Não há se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão
agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera
valoração probatória dos fatos sobejamente delineados no acórdão
recorrido. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1849718 / DF
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2019/0348342-0
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
15/06/2020) (g.n.);
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E
284/STF.
1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação
de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido
contrário, a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de
sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, julgado em
13/02/2019).
3. Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por
equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por
esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito
econômico obtido.
4. Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" Essa
é exatamente a hipótese em tela, em que, consoante mencionado, há
precedente oriundo da 2a Seção desta Corte que uniformizou o
entendimento das Turmas de Direito Privado quanto à fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência sob a égide do CPC/2015.
5. Não incide ao recurso especial interposto pela parte adversa os
óbices das Súmulas 7 e 182/STJ e 284/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1828799 / SC
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0221333-1
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 08/06/2020)
(g.n.).
É o entendimento que, por ora, prevalece, posto que ainda não
decidido o tema, de forma definitiva, pela Corte Superior:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE.
1. Delimitação da controvérsia:
1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a
afetação do tema relativo à:
1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com
fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do
Código de Processo Civil de 2015."
2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015.
(ProAfR no REsp 1812301 / SC
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0130927-0 Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 17/03/2020).
Assim, é o caso de manter o que fora decidido pelo juízo a quo
quanto aos honorários advocatícios.
Por fim, mantida a r. sentença, são majorados os honorários
advocatícios para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso nos termos retro fundamentados.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
128CA4DB
6
9
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12A61810
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004204-21.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.